Tribunal: TJMT
Processo: 1021463-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021463-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARBITRAMENTO JUDICIAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba honorária com juros e correção monetária, além da condenação do contratante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre a condenação.

2. O recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva d
e testemunha
.

3. No mérito, argumenta que a existência de contrato afasta o arbitramento judicial, pois a remuneração estaria vinculada exclusivamente ao êxito. Sustenta, ainda, que os honorários já foram quitados, que não houve proveito econômico e que a condenação resultaria em enriquecimento sem causa. Alega, também, que o acordo firmado no processo de execução foi realizado por outro escritório de advocacia após a destituição do recorrente, afastando o direito ao arbitramento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em debate:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal;

(
ii
) se o arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível diante da rescisão unilateral do contrato e da ausência de cláusula específica prevendo a remuneração dos serviços prestados até a rescisão;

(
iii
) se o acordo firmado no processo de execução por outro escritório afasta o direito do advogado destituído sem justa causa ao recebimento de honorários proporcionais; e

(
iv
) se o critério adotado na sentença para fixação da verba honorária atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando o alegado enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Cerceamento de defesa
– O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa
.
Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando a prova documental já permite a análise do pedido, sem necessidade de dilação probatória.

6.
Arbitramento judicial de honorários
–
A existência de cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão unilateral impede o recebimento da verba pactuada. O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB autoriza a fixação dos honorários quando o contrato não prevê remuneração em caso de rescisão antecipada. O STJ reconhece que, em contratos de risco, o advogado destituído sem justa causa tem direito a honorários proporcionais ao trabalho realizado
.

7.
Acordo firmado por outro escritório
–
A celebração de acordo por outro escritório não afasta o direito do advogado destituído aos honorários proporcionais ao serviço prestado. A jurisprudência é pacífica ao garantir essa remuneração, independentemente do desfecho posterior da demanda
.

8.
Critério de fixação dos honorários e alegação de enriquecimento sem causa
–
O percentual arbitrado considerou a complexidade das ações, o tempo de atuação e o impacto econômico do trabalho, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de proveito econômico não exclui o direito à remuneração, pois a advocacia não se limita à recuperação de valores, abrangendo também a tentativa de satisfação do crédito e a preservação da exigibilidade da dívida. O arbitramento de honorários não configura enriquecimento sem causa, mas justa contraprestação pelos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

Tese de julgamento:

“
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para resolver a controvérsia. A rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, sem previsão expressa de remuneração na hipótese de rescisão antecipada, autoriza o arbitramento judicial dos honorários, com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O advogado destituído sem justa causa tem direito à remuneração proporcional ao trabalho prestado, independentemente do desfecho da demanda ou da atuação de outro escritório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 85, §§2o e 11; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Galera Mari Advogados Associados, fixou os honorários em 4% sobre o valor atualizado da causa, com juros e correção monetária, além de condenar o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação.

O banco alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório para esclarecimento dos termos contratuais.

No mérito, defende que a existência de contrato afasta o arbitramento, pois a remuneração estaria vinculada ao êxito. Alega ainda que os honorários já foram quitados, que não houve proveito econômico e que a condenação resultaria em enriquecimento sem causa. Sustenta, ainda, que o acordo firmado no processo de execução foi realizado por outro escritório, após a destituição do Galera Mari, afastando seu direito à remuneração. Subsidiariamente, pede a redução do percentual arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do
escritório para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o magistrado singular fundamentou devidamente o
julgamento antecipado da lide
, destacando que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a análise da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação e ausência de proveito econômico.

As
partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O argumento do banco de que a existência de contrato entre as partes afastaria a necessidade de arbitramento não se sustenta. Embora houvesse cláusula estabelecendo a remuneração baseada no êxito da demanda, o contrato não previu expressamente a remuneração do escritório na hipótese de rescisão unilateral, situação que justifica a fixação judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) é claro ao dispor que, na ausência de estipulação contratual específica ou diante da impossibilidade de recebimento da remuneração pactuada, cabe ao Judiciário fixar o valor devido, com base no trabalho desempenhado. A rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório percebesse os honorários pactuados, o que legitima o pedido de arbitramento.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“[...] O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado pela sentença, de R$ 12.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a natureza do trabalho e o grau de zelo do profissional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que o advogado destituído sem justa causa tem direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado, mesmo em contratos de risco.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2o, e 85, §2o e §11; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

O banco sustenta que os honorários já foram quitados, alegando a existência de termos de quitação assinados pelo escritório. No entanto, a simples assinatura de termos genéricos não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento, pois a presente demanda refere-se a serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato, cuja remuneração não foi expressamente disciplinada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso concreto, o Galera Mari Advogados Associados atuou no processo 0001289-38.2009.8.11.0044, desempenhando atividades essenciais à condução da execução, conforme consignado na sentença (id. 268958778):

A parte autora, Galera Mari Advogados Associados, atuou em diversos processos ao longo de sua parceria com o Banco Bradesco, inclusive no processo de número 0001289-38.2009.8.11.0044, da comarca de Paranatinga/MT, onde o autor laborou por mais de 11 anos, realizando uma série de atividades processuais e administrativas.

Dentre os trabalhos destacados na inicial, constam a confecção e distribuição da petição inicial da execução de título extrajudicial, o pagamento de diligências para citação dos devedores, a impugnação de exceção de
pré
-executividade interposta pelos executados, bem como a atuação nos embargos à execução que foram julgados improcedentes. Também houve esforços para localização e penhora de bens, como a expedição de ofícios para georreferenciamento e a realização de manifestações processuais para afastar a alegação de prescrição intercorrente. Ademais, o autor elaborou diversas petições e relatórios necessários ao andamento do processo, além de acompanhar os
desdobramentos das determinações judiciais e executar as diligências pertinentes.

[...]

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da causa.
”

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, revela-se adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante arbitrado na sentença reflete uma remuneração justa e equilibrada, considerando o tempo de atuação, o zelo profissional, a complexidade das demandas e os valores envolvidos, além do teto estipulado contratualmente. Não há, portanto, fundamentos para sua revisão, uma vez que a verba honorária foi fixada em conformidade com os critérios legais e contratuais aplicáveis ao caso.

O banco alega que o acordo firmado na execução foi realizado por outro escritório, afastando o direito ao arbitramento. Contudo, o êxito final da demanda não afasta a necessidade de remuneração pelos serviços prestados anteriormente, sendo pacífico o entendimento de que o advogado destituído sem justa causa tem direito a honorários proporcionais ao trabalho desempenhado até a revogação do mandato.

Nesse sentido:

“[...] O advogado destituído de forma unilateral e imotivada pelo cliente antes da conclusão do processo tem direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços prestados, independentemente da previsão de remuneração exclusiva por honorários de sucumbência no contrato.

O arbitramento de honorários em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada deve observar os critérios de equidade, considerando a dedicação do advogado, a complexidade da causa, o tempo despendido e o benefício econômico obtido pelo
cliente.
[..]
” (N.U 1043611-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 02/02/2025)

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício financeiro decorrente da atuação advocatícia vai além da mera recuperação de valores. Ele abrange a regularização de créditos, a manutenção da exigibilidade da dívida e eventuais compensações fiscais. Ainda que as execuções não tenham sido integralmente frutíferas, a atuação do escritório
viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no
art. 85, §11, do CPC
, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono do
Galera Mari Advogados Associados

em grau recursal e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Bradesco S.A. para 12% sobre o valor da condenação
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025